Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003342-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar quanto à petição de ID: 41576594. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador